Tribunal: TJBA
Processo: 8064100-33.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064100-33.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO MIGLIO

APELADO: JOSE CARLOS BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SOFIA NASCIMENTO DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FIADOR. NULIDADE DA CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO TAMBÉM EM RELAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Remaza Administradora de Consórcio LTDA contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos por José Carlos Bispo dos Santos (fiador), para declarar a nulidade da citação, reconhecer a prescrição da pretensão executiva em relação ao embargante e extinguir a execução com resolução do mérito, determinando a liberação dos valores bloqueados e fixando honorários de sucumbência em 10% sobre o valor constrito.

A apelante sustenta, em síntese, que a citação do devedor solidário ocorrida em 2019 teria eficácia interruptiva da prescrição em relação ao fiador, que os entraves processuais decorreram de fatores externos como a digitalização dos autos e a pandemia, e que a constrição de bens via arresto prescindiria de citação prévia. Requer também a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se a pretensão executiva da credora encontra-se prescrita em relação ao fiador incluído no polo passivo em 2019; (ii) se a citação do devedor solidário é suficiente para interromper o prazo prescricional em relação ao fiador; (iii) se a execução também está prescrita em relação ao devedor principal; e (iv) se são devidos honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução por reconhecimento de prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inadimplemento contratual que originou a execução ocorreu em dezembro de 2008, e a ação foi inicialmente ajuizada como busca e apreensão em maio de 2009, convertida posteriormente em execução.

O chamamento do fiador José Carlos Bispo dos Santos somente foi requerido em julho de 2019, mais de dez anos após o ajuizamento da ação intentada contra o devedor principal, e sem a citação válida deste nos autos.

Considerando o prazo prescricional ampliado de 10 anos (art. 205 do CC), já consumado quando da tentativa de inclusão do fiador, restou caracterizada a prescrição da pretensão executiva.

A alegação de que a mora decorreu da atuação do Poder Judiciário não se sustenta. A certidão do Oficial de Justiça evidencia inércia atribuível à própria parte exequente, o que afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Reconhecida a prescrição em relação ao devedor principal, verifica-se também a ocorrência de prescrição em relação ao garantidor da obrigação (fiador), sendo o reconhecimento de ofício medida que se impõe, por se tratar de matéria de ordem pública.

Restam prejudicadas as demais alegações recursais.

Quanto aos honorários de sucumbência, mostra-se correta a condenação da exequente, pois a procedência dos embargos decorreu de atuação processual efetiva do embargante, incidindo o princípio da sucumbência (art. 85 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. De ofício, reconhecida a prescrição da pretensão executiva também em relação ao devedor principal Augusto Cezar dos Santos, com extinção da execução nos termos do art. 487, II, do CPC. Mantida a condenação em honorários de sucumbência.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 239, 240, 487, II, 830, 85, caput e § 2º; CC, arts. 204, §1º, e 205.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência fornecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064100-33.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e como apelada JOSE CARLOS BISPO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.